Tribunal: CARF
Processo: 11080.727911/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727911/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
CONSORCIO UNIVIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727911/2014-65
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727911/2014-65

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 118/125 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de Obrigação
Principal (AIOP), lavrado contra a empresa em epígrafe, decorrente do descumprimento
de obrigação principal, consolidado em 19/08/2014, relativo ao período de 01/2011 a
12/2011, conforme segue.
DEBCAD no 51.034.719-3, no valor consolidado de R$ 147.806,14 referentes às
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, parte patronal, 15%
incidente sobre o valor definido pelas cooperativas em nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Nos termos ao Relatório Fiscal (fls. 11/13), no curso da ação fiscal foi constatado que a
empresa deixou de declarar em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social e de recolher todas as
contribuições incidentes sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho UNIMED
EST SP FEDERAÇÃO EST COOP MÉDICAS, conforme Notas Fiscais/Faturas
apresentadas pelo contribuinte atendendo Intimação Fiscal, todas lançadas em sua
contabilidade e constantes na Planilha anexa intitulada valores pagos à Cooperativa
UNIMED.
O fato gerador da obrigação previdenciária foi o pagamento dos serviços médicos
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa, cuja contribuição é de 15%
(quinze por cento), conforme disposto no inciso IV do art. 22 da Lei 8212/91, não
declarados em GFIP, estando as bases de cálculo apuradas incluídas na Planilha dos
valores pagos à UNIMED (fls. 83).
A Contabilidade foi apresentada através de arquivos SPED, cujos lançamentos foram
rateados entre as três empresas consorciadas (METROVIAS, CONVIAS e SULVIAS).
Não ocorreu o pagamento total da alíquota 15% sobre o valor do Ato Cooperado
Principal destacado nas faturas emitidas, com o consequente recolhimento em GPS-
Guia da Previdência Social e tampouco houve o lançamento correto em GFIP.
Para a apuração da base de cálculo, foram utilizados: SPED Contábil do Consorcio
UNIVIAS e suas consorciadas METROVIAS, CONVIAS e SALVIAS; cópias das
faturas emitidas pela UNIMED São Paulo e as GFIP constantes do Sistema da RFB
GFIP WEB, no status exportadas.
Foram considerados como base para o cálculo da contribuição previdenciária todos os
valores relativos a "Atos Cooperados Principais" que constam no histórico das faturas
apresentadas pelo contribuinte.
Como ficou constatado que o contribuinte não informou todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, antes do início da ação
fiscal, o que caracteriza, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária,
definido pelo Art. 337-A do Decreto no 2.848/40-Código Penal, tal fato foi objeto de
comunicação à autoridade pública competente em relatório à parte, para a eventual
proposição de ação penal junto ao Ministério Público Federal.
Da Impugnação
Devidamente intimado apresentou impugnação, conforme consta do relatório
extraído da decisão recorrida:
Da impugnação
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727911/2014-65

Cientificada do lançamento em 28/08/2014, o contribuinte apresentou impugnação
tempestivamente, em 26/09/2014(fls. 90/97), com as alegações que se seguem, em
síntese.
Sustenta que não deve prosperar o lançamento, sob o argumento de que a base legal
para exigência do crédito tributário lançado, o inciso IV do artigo 22, da Lei n°
8.212/1991 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Plenário
do STF decidiu, em sede de repercussão geral, que os tomadores de serviços de
cooperativas não devem recolher a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre a
Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços.
Segue argumentando que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, com
base no artigo 62-A do seu Regimento Interno, em inúmeros julgados, já decidiu no
sentido de desconstituir os Autos de Infração lavrados com base no art. 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91 acompanhando as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão
geral. Transcreve Ementas de decisões do CARF.
Afirma que mesmo afastada a alegação relativa à declaração de inconstitucionalidade do
art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 o que se admite apenas a título de argumentação,
ainda assim o presente auto de infração deve ser desconstituído, vez que a impugnante
efetivamente realizou o recolhimento da contribuição previdenciária ora em comento.
Assegura que não deixou de informar nas GFIP, tendo inclusive apurado e destacado na
forma do procedimento acessório, todos os valores apurados no que se refere à
tributação da obrigação previdenciária correspondente à parcela patronal pelo
pagamento de Notas Fiscais a cooperativa de trabalho.
Argumenta que enquanto a autoridade fazendária se valeu apenas do inciso IV, artigo
22, da Lei n. 8.212/1991, aplicando o percentual de 15% em parte do valor constante da
Nota Fiscal, mais especificamente nos valores destacados como Ato Cooperado
Principal, a impugnante, com base no artigo 219, I, letra "a", da IN/RFB no 971 de
13/11/2009, aplicou o percentual de 30% sobre o valor total constante da Nota Fiscal,
determinou a base de cálculo e fez incidir o percentual de 15% previsto no inciso IV,
artigo 22, da Lei n. 8.212/1991.
Pede que sejam realizadas diligencias a fim de revisar o lançamento tributário, na
hipótese de não ser extinto o Auto de Infração pelas razões antes mencionadas.
Requer, ao final, o acolhimento da impugnação com o julgamento de improcedência da
autuação, cancelando-se integralmente a exigência fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 118):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
DEBCAD n° 51.034.719-3 (AIOP)
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis, principalmente em se tratando de Administração Pública, cuja atividade está
atrelada ao princípio da estrita legalidade.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA.
A empresa contratante é obrigada a recolher a contribuição destinada à Seguridade
Social, a alíquota de 15% incidente sobre o valor das Notas Fiscais ou Faturas de
Prestação de Serviços emitidas pelas Cooperativas de Trabalho Médico, permitida as
deduções legais da base de cálculo.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727911/2014-65

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
As diligências e perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário (fls. 132/145)
em que alegou em apertada síntese: (a) inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Para o deslinde do presente feito, apesar das diversas alegações, apresentadas em
seu recurso, de forma bem resumida, será analisada a questão da inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária sobre valores pagos a cooperativa de trabalho.
Conforme consta dos autos, parte do presente lançamento decorreu, em última
análise, da falta de pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços
de cooperativas de médicas. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para
ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727911/2014-65

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão à
recorrente, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
excluir a incidência da contribuição previdenciária lançada sobre valores pagos por serviços
tomados de cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727911/2014-65

Fl. 164
DF CARF MF
Original